Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Tim S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – José Sérgio dos Santos –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, segundo o mensurado anteriormente à guisa de perdas e danos. Segundo o provimento guerreado, afigura-se incabível o conhecimento das alegações formuladas acerca do valor das astreintes fixadas pela sentença, porquanto a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, tendo em vista que o inconformismo sobre o importe máximo da multa cominatória deveria ter sido objeto de recurso próprio. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formulara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$30.789,72 (trinta mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), correspondente ao valor máximo das astreintes debitada pela sentença. Sustentara que a obrigação de fazer que lhe fora imputada pela sentença tornara-se impossível de ser cumprida, devendo ser reduzido o valor da sanção pecuniária e das perdas e danos decorrentes da conversão da obrigação. Defendera que o importe alcançado pela sanção pecuniária ressoa desproporcional e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima ao agravado. Assinalara que a decisão que arbitrara a multa não sujeita-se à preclusão consumativa, tampouco é acobertada pela coisa julgada, afigurando-se legítima sua rediscussão a qualquer tempo e grau de jurisdição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Tim S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – José Sérgio dos Santos –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, segundo o mensurado anteriormente à guisa de perdas e danos. Segundo o provimento guerreado, afigura-se incabível o conhecimento das alegações formuladas acerca do valor das astreintes fixadas pela sentença, porquanto a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, tendo em vista que o inconformismo sobre o importe máximo da multa cominatória deveria ter sido objeto de recurso próprio. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o incidente que originariamente formulara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação aviada pela agravante ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado. Conforme pontuado, almeja a agravante, em suma, que seja reconhecida a excessividade do valor das astreintes fixadas, que foram utilizadas para delimitação da indenização devida ao agravado em razão da conversão da obrigação de fazer originalmente fixada em perdas e danos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento afere-se que, em consonância com a sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos e morais ajuizada pelo agravado em desfavor da agravante, a ela fora cominada a obrigação de fazer consistente em restabelecer o funcionamento da linha telefônica (61) 4141-7842, de titularidade dele, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como se infere do dispositivo abaixo transcrito, verbis[1]: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo procedente o pedido para: a. Condenar a ré à obrigação de fazer consistente em restabelecer o funcionamento da linha telefônica (61) 4141-7842, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00; b. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde citação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). Após o trânsito em julgado e cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Aludida resolução fora integralmente preservada, tendo em vista que fora desprovido o apelo aviado pela agravante[2]. Dos excertos trasladados deflui, então, que fora debitada à agravante obrigação de fazer consistente em restabelecer o funcionamento da linha telefônico da titularidade do agravado. Há que ser salientado que, conquanto a sentença não tenha fixado o termo inicial do prazo de 5(cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, como cediço, a contagem desse prazo deve ser inicializada a partir da intimação da obrigada, via publicação. Assim é que, transitada em julgado a sentença que cominara à agravante a obrigação de fazer individualizada, o agravado deflagrara cumprimento de sentença[3] almejando forrar-se com o valor máximo da sanção pecuniária fixada pela sentença, no valor de R$ 30.789,72 (trinta mil e setecentos e oitenta e nove mil e setenta e dois centavos). A agravante, regularmente intimada na pessoa de seu advogado, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[4] informando a impossibilidade de restabelecer a linha telefônica individualizada, devendo, por esse motivo, ser reduzido o valor da sanção pecuniária arbitrada para importe mais condizente com a natureza da obrigação. A impugnação fora rejeitada pelo provimento vergastado, como retrata o abaixo reproduzido[5]: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela devedora (ID n. 136568989), onde sustenta, em síntese, a exorbitância do valor fixado a título de perdas e danos. Decido. A sentença de ID n. 99462407 condenou a ré à obrigação de fazer consistente em restabelecer o funcionamento da linha telefônica (61) 4141-7842, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00. Em ID n. 103022188 a requerida comunicou a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer por erro de seu sistema interno. Diante da impossibilidade do cumprimento, a decisão de ID n. 128086271 fixou em favor do autor o valor de R$ 30.000,00, tanto a título de indenização pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, equivalente ao valor máximo da multa por descumprimento da decisão judicial fixada na sentença ID n. 99462407. A referida decisão precluiu em 12/07/2022. Dessa forma, verifico que a devedora pretende com a impugnação de ID n. 136568989 rediscutir o mérito da decisão de ID n. 99462407, já preclusa, o que é incabível. O inconformismo da devedora deveria ter sido objeto de recurso próprio, em tempo, o que não ocorreu. Ante o exposto, rejeito liminarmente a impugnação de ID n. 136568989. Assim, intime-se a parte devedora para depositar a integralidade do débito, no prazo de 15 dias, sob pena da penhora.” Alinhados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afere-se que a decisão arrostada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Conforme defendido pela agravante, a expressão da sanção não fica acobertada pela preclusão se não impugnada no momento em que fixada, estando sujeita a apreciação ponderada no momento em que é executada em conformidade com a postura da obrigada e com a realização do intento firmado pelo título judicial. Ocorre que, na hipótese, afigura-se incabível nova análise acerca da legitimidade do valor das astreintes, porquanto se aperfeiçoara a preclusão consumativa. O importe arbitrado pela sentença exequenda fora utilizado como parâmetro para fixação das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não havendo a agravante insurgido-se por meio do recurso adequado contra o limite fixado no momento em que houvera a conversão da obrigação e a fixação do montante que alcança. Conforme reportado, a sentença que resolvera a pretensão originalmente aviada pelo agravado impusera à agravante a obrigação de restabelecer a linha telefônica de titularidade do agravado no prazo individualizado, sob pena de multa até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). A agravante, conquanto tenha aviado apelo[6] em face dessa resolução, não insurgira-se contra o limite máximo da sanção pecuniária arbitrada. Ao recorrer, a agravante informara, ademais, a impossibilidade do restabelecimento da linha telefônica individualizada ante o fato de que fora desativada definitivamente. Ou seja, à época do aviamento do apelo já detinha a agravante ciência da impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada, portanto, deveria ter insurgido-se contra o valor das astreintes arbitrados na sentença, que, conforme pontuado, fora fixado como parâmetro para eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ademais, deflagrado o cumprimento de sentença, o montante alcançado pelas astreintes fora utilizado como parâmetro para a indenização devida ao agravado em razão da impossibilidade de realização da obrigação de fazer imposta à agravante a seu pedido. E essa decisão, a seu turno, viera a ser alcançada pela preclusão. Portanto, já não se trata de mensuração da pena fixada pelo inadimplemento da obrigação de fazer, mas da conversão da indenização devida ao agravado em razão da inviabilidade de cumprimento da cominação, conforme reconhecido pela agravante. Assim, convertida a obrigação de fazer em perdas e danos e firmada a indenização através de decisão irrecorrida, inviável a redução, não da multa, mas da indenização fixada, diante do aperfeiçoamento da preclusão. Com efeito, a preclusão se traduz na impossibilidade de a parte praticar um ato processual que deveria ter praticado anteriormente, no momento próprio, sob pena de eternizar o andamento processual e fulminar-se a segurança jurídica. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisara questões afetas ao valor máximo da multa cominatória arbitrado pela sentença exequenda que fora utilizado como parâmetro para fixação das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer quando já acasteladas pelo manto da preclusão temporal, à medida em que não agitadas oportunamente, não se afigurando legítima sua renovação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Em suma, ultrapassado o momento apropriado para a prática do ato, no caso o aviamento de apelação inviável que a executada reprise a faculdade que a assistia de denunciar a subsistência de exceção de execução por via transversa. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas. Assim, operada a preclusão temporal, inviável que a parte reprise a fase ultrapassada como forma de realizar a faculdade ou direito processual que não exercitara no tempo e momento apropriados (CPC, art. 507). Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: 7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Assinala-se, ainda, que o montante que alcançara a sanção pecuniária fora fixado pela sentença exequenda e, frise-se, fora usada como parâmetro para fixação das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Sob essa realidade, resplandece que a rediscussão do valor das astreintes é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Inviável que, utilizado o parâmetro alcançado pela sanção como indenização, seja reaberta oportunidade para que seja debatida sua expressão Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o que fora decidido no curso processual e acastelado pela preclusão, o inconformismo formulado pela agravante deve ser rejeitado. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Com fundamento nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões acobertadas pelo manto da coisa julgada e pela preclusão Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99462407 - Pág. 1/4 (fls. 178/181) – ação principal. [2] - ID Num. 124303102 - Pág. 1 a ID Num. 124303104 - Pág. 1/8 (fls. 242/262) – ação principal. [3] - ID Num. 133827521 - Pág. 1 (fls. 310/) – ação principal. [4] - ID Num. 136568989 - Pág. 1/9 (fls. 318/326) – ação principal. [5] - ID Num. 142219260 - Pág. 1 (fls. 354) – ação principal. [6] - ID Num. 101447617 - Pág. 1 (fls. 184/) – ação principal.